Tribunal: TJDFT
Processo: 0004852-49.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas por depoimentos da vítima, declarações policiais, testemunha ocular do delito e de laudo pericial, não há que se falar em legítima defesa, ou absolvição por insuficiência de provas, como requer a defesa.

2. Negado provimento ao recurso.